Tribunal: STF
Processo: AI 809872
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Lei Complementar 11/1971. Revogação pelas leis 8.212 e 8.213 de 1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.